Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. FALTA AO SERVIÇO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. ATESTADO MÉDICO. ILEGALIDADE DO DESCONTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O dever de assiduidade do servidor público do Distrito Federal encontra-se expressamente previsto no art. 180, inciso XII, da Lei Complementar 840/11, de forma que a falta ao serviço deve ser justificada à sua chefia imediata, sob pena de sofrer desconto em sua remuneração pelos dias não trabalhados, sem prejuízo da sanção administrativa.
2. Comprovado que o servidor apresentou licença médica, incabível o desconto salarial. Contudo, mantido o desconto pelo único dia descoberto pelo atestado médico.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.